Tribunal: TJMT
Processo: 1009670-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009670-67.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. FELIPE AGRIMPIO GONÇALVES
DR. FELIPE PEDRA BRUM
DR.a VANESSA LAITART CORREA
DR. LEANDRO FERREIRA MIRANDA
PACIENTE
BRUNNO COENE DE SOUZA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do APFD n.o 1000338-68.2020.811.0035 (PJe), em que investigado pela suposta prática da conduta ilícita tipificada no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Os impetrantes iniciam relatando que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/04/2020, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial e, a despeito do pedido de revogação da custódia formulado na instância primitiva – inclusive com fulcro da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ –, permanece segregado até a data em que impetrado o presente habeas corpus; o que, na intelecção dos causídicos, configura evidente constrangimento ilegal ao seu jus ambulandi.
Nessa esteira, buscando desconstituir o ergástulo, sustentam ser inidônea a fundamentação lançada tanto no decreto constritivo, quanto na decisão que indeferiu o pleito de revogação da custódia, pois afirmam que o d. magistrado singular justifica a indispensabilidade da prisão para salvaguardar a ordem pública e assegurar a regularidade da instrução criminal em nenhum fato concreto, lastreando-a tão somente na gravidade abstrata do narcotráfico e na presunção de que o segregado se furtará de eventual responsabilização penal tão somente porque reside em comarca distinta daquela em que tramitará eventual procedimento criminal, argumentos estes que, além de incapazes de justificar a mantença da prisão, não demonstrariam de maneira satisfatória o periculum libertatis, na medida em que nada de objetivo existe a revelar que o favorecido nessa ordem é sujeito de elevada periculosidade ou que, em liberdade, oferecerá riscos à ordem pública, embaraçará a instrução criminal ou se esquivará da aplicação da lei penal, mormente se considerados os predicados pessoais abonatórios por ele ostentados, os quais lhe credenciam responder solto à eventual ação penal contra si instaurada.
Lado outro, aludem à atual situação de emergência de saúde pública vivenciada para suscitar a tese de viabilidade de aplicação da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ ao caso em apreço, editada em razão da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), que no intuito de conter a transmissão da doença e preservar a saúde não só da população carcerária, mas da sociedade como um todo, orientou a adoção de diversas medidas pelo Poder Judiciário, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizadas aquelas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa – situação esta que, segundo os impetrantes, amolda-se ao caso em voga.
Fortes em tais argumentos, defendem a desproporcionalidade da medida extrema para então requerer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva, possibilitando-lhe o gozo da liberdade até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. Subsidiariamente, pugnam pela substituição do encarceramento pelas restrições não prisionais do art. 319 do CPP, nos termos da Recomendação n.o 62/2020-CNJ.
No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instruem a exordial com a documentação digital acostada aos autos eletrônicos sob o ID 41209452 ao ID 41209464.
Diante da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem à inicial, o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos digitais de ID 41897954 ao ID 41897971.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, porquanto não comprovada de súbito a propalada carência de fundamentação das decisões combatidas, tampouco a alardeada ausência do periculum libertatis, a impedir que seja concedida a liberdade provisória ao paciente nesse momento de exame perfunctório dos autos, ainda que clausulada com cautelares não prisionais.
E assim compreendo porque, em uma análise sumária das decisões vergastadas, constatei que o magistrado singular justificou a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria [fumus comissi delicti], evidenciados pelos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, a exemplo do APFD (ID 41897954, p. 03), termo de exibição e apreensão (ID 41897955, p. 02-03), bem assim do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (ID 41897955, p. 04-07), que foi conclusivo em apontar a apreensão de 66.717,86g (sessenta e seis quilogramas, setecentos dezessete gramas e oitocentos e sessenta miligramas) de pasta base de COCAÍNA, acondicionadas em 65 tabletes escondidos no assoalho do veículo Renault Sandero EXP 1.6, cor cinza, placa NRF6131, conduzido pelo paciente, que afirmou perante a autoridade policial a destinação ilícita da droga e que “receberia o valor de dez mil para transportar a droga de Cuiabá para Campo Grande” (ID 41897954, p. 12).
No mais, quanto ao periculum libertatis, o magistrado da instância singela bem ressaltou em seus pronunciamentos a imprescindibilidade da custódia para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, aferida pela expressiva quantidade e pela natureza do entorpecente apreendido com o segregado [mais de 60 quilos de COCAÍNA], o que, como bem aquilatado pelo juízo dito coator, se coaduna com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25, cuja redação prevê que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
É nesse sentido também o posicionamento adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 70 KG DE MACONHA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. 1. O decreto prisional, embora sucinto, está devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito, com referência à elevada quantidade de droga apreendida (70 kg de maconha e duas balanças). 2. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. Precedente. 3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ). 4. Recurso em habeas corpus improvido.” (STJ - RHC: 96750 RS 2018/0077655-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2019). Destaquei.
Não bastasse, o MM. Juiz de primeiro grau destacou a necessidade da prisão como forma de assegurar a regularidade da instrução criminal, pois, ao que tudo indica, o paciente não possui vínculos com o distrito da culpa, haja vista residir na comarca de Campo Grande/MS “com sua companheira e seu filho de 01 ano e 03 meses de idade”, argumento que, aparentemente, se revela idôneo e em conformidade com a jurisprudência da Corte Cidadã, consoante se observa no seguinte precedente:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RÉU COM REGISTROS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...)
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
4. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da eventual aplicação da lei penal, em razão (i) do efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o paciente possui registros criminais anteriores; e (ii) do fato de não ter se contatado vinculação do paciente ao distrito da culpa, nem comprovante de ocupação lícita. Precedentes.
5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que fossem comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
4. Na interpretação das instâncias ordinárias e em juízo de cognição sumária, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e para a devida instrução probatória.
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 566.194/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). Grifei.
Em sendo assim, não há como afirmar a priori que as decisões objurgadas são teratológicas ou completamente desmotivadas, até mesmo porque, em se tratando de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz natural da causa, que por estar mais próximo aos fatos e aos sujeitos neles envolvidos, é quem melhor pode aferir a imprescindibilidade da segregação cautelar do favorecido nessa ordem.
Outrossim, friso que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Contudo, como venho reiteradamente afirmando em meus pronunciamentos, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque tal recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Logo, porque não verificados à primeira vista elementos concretos aptos a indicar, nesse momento, que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais, concluo que antecipar os efeitos da tutela configura medida desaconselhada, tornando imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, que é a c. Terceira Câmara Criminal, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício do paciente BRUNNO COENE DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator